Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ADEQUADO. INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA PARTE RÉ. RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que, sob o fundamento de impossibilidade jurídica do pedido, julgou improcedente o pedido de cumprimento provisório de sentença. Em suas razões, expõe que seu pedido de cumprimento provisório de sentença foi julgado improcedente, tendo o magistrado entendido pela impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública. Defende que a sentença laborou em equívoco, pois no RE 573872/RS o STF decidiu, com Repercussão Geral, pela possibilidade de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública nas ações de obrigação de fazer, hipótese dos autos. Pugna pelo provimento do recurso para que se determine a continuidade do cumprimento de sentença.
II. Não prospera a preliminar de inadequação recursal suscitada pela parte recorrida em contrarrazões. O agravo de instrumento é o recurso adequado para combater as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, quando tiverem natureza interlocutória. Todavia, se a decisão põe fim à execução ou cumprimento de sentença, a via adequada é a apelação ou, no caso dos Juizados Especiais, o recurso inominado (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1292324/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) (AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019).
III. De igual sorte, não encontra guarida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões impugnam de maneira direta os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
IV. No Recurso Inominado 0702410-03.2019 esta Segunda Turma Recursal declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato na fase de investigação de vida pregressa do concurso e determinou a sua reinclusão no concurso público regido pelo edital de abertura No 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018, franqueando-lhe a convocação para as demais fases do certame em conformidade com a sua classificação, inclusive no curso de formação, para que, em caso de aprovação em todas as demais etapas, possa ser nomeado desde que respeitada a ordem classificatória. Contra o acórdão o Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário, o qual, como é cediço, não é dotado de efeito suspensivo imediato (CPC, art. 995 c/c art. 1.029, § 5°) e não consta que o Distrito Federal tenha requerido e obtido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto. Nessa senda, não há que se falar em “praxe” quanto ao efeito em que o recurso é recebido, pois há lei expressa a conduzir a matéria.
V. No que toca à possibilidade de execução provisória da sentença que impõe à Fazenda Pública obrigação de fazer, decidiu o STF, em Repercussão Geral (Tema 45) que “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”. Nessa esteira, o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado do título judicial é vedado quando se trate de obrigação de pagar quantia, ante a imperiosa observância do regime de precatórios (CF, art. 100). Diga-se, ainda, que a matéria não está entre aquelas cujo art. 2° da Lei 9.494/97 veda o cumprimento provisório: liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidor.
VI. Desse modo, o pedido de cumprimento provisório de sentença protocolado pela parte recorrente é juridicamente possível, sendo inadmissível a invocação do princípio da analogia porque inexiste lacuna, cabendo a aplicação e interpretação das normas vigentes, bem como da jurisprudência dos Tribunais Superiores, mormente quando há Repercussão Geral a respeito.
VII. Por derradeiro, o interesse público a ser protegido reside na observância da ordem jurídica, de forma que, pendente recurso não dotado de efeito suspensivo contra decisão judicial proferida em órgão colegiado, inexistindo óbice jurídico para a execução provisória do acórdão, há que se dar seguimento ao pedido da parte exequente.
VIII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).